Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726076-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER QUIRINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO O recorrente informa (id 37989090, pág. 1) que não realizou o pagamento do preparo do recurso por causa da indisponibilidade do PJe, decorrente do ataque cibernético ao sítio do Tribunal, e pleiteia a concessão de prazo para tal fim. Defiro o pedido. Ao agravante, para, em cinco dias, juntar a guia e realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator